Tribunal: TJBA
Processo: 8011736-63.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011736-63.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON CONCEICAO DA CRUZ Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. DIREITO QUE CARECE DE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, quando esta impõe a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência do exercício de condições de insalubridade e o respectivo grau. 2. Tendo em vista que, na via estreita do mandado de segurança, não se autoriza a dilação probatória, mostra-se impossibilitada a comprovação do preenchimento dos requisitos para a garantia do adicional de insalubridade. 3. Os riscos do Covid-19 não estão vinculados às funções exercidas pelo impetrante, nem lhes são mais agravados, pois, antes mesmo do risco lhe ser habitual, enquanto policial militar, ele lhe afeta na sua condição de pessoa humana, que infelizmente se fez contemporâneo a uma pandemia e aos seus desastrosos efeitos. 4. Não bastasse, é certo que se os policiais militares respeitarem as medidas preventivas e as orientações de segurança em relação ao Covid-19, estabelecidas pelas autoridades de saúde, dificultarão o contágio da doença e, consequentemente, preservarão a própria saúde e a vida. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011736-63.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante Adailton Conceição da Cruz e impetrado Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça em DENEGAR a segurança, e o fazem nos termos do voto da relatora.